Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral, para se manifestar sobre a petição juntada pela Exequente no ID 62338707 e documento anexado (ID 62342465), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator